Tribunal: STF
Processo: RHC 208087
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Rafael Silva dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 14.9.2021, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 679.364/SC.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo plantonista do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 1º.4.2021, na decisão homologatória de prisão em flagrante e concedida liberdade provisória, afastou a alegação de nulidade das provas. Fundamentou-se em que, “No que tange à flagrância, observa-se que o indiciado, no momento da prisão, encontrava-se na situação descrita no art. 302, inciso I, do CPP, pois foi flagrado pelos policiais militares na posse das substâncias entorpecentes, acondicionadas em sua residência e de dinheiro em espécie, proveniente da comercialização das drogas.



    Com efeito, entendo que no momento não há elementos suficientes para decretar a nulidade da prova obtida em decorrência da apreensão das drogas e demais objetos na residência do conduzido. Isso porque, a análise da licitude ou não da prova demanda a observância de outras diligências a serem realizadas durante a complementação das investigações, notadamente com a juntada das imagens da câmera utilizada pela guarnição, que, segundo o policial Lucas, gravou toda a operação realizada” (fls. 76-81, vol. 1).



    3. Em 24.6.2021, no julgamento do Habeas Corpus n. 5025262-86.2021.8.24.0000/SC, impetrado em favor do recorrente, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, denegou a ordem (e-docs. 172-178). O acórdão tem a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DO FLAGRANTE E ILICITUDE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AO CONTRÁRIO DO EXPOSTO PELA IMPETRANTE, AS PROVAS ATÉ ESSE MOMENTO AMEALHADAS AO PROCESSO, DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE AO MENOS INDÍCIOS DE AUTORIA, EIS QUE O PACIENTE, PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL, CONFIRMOU A NARCOTRAFICÂNCIA HAVIA CERCA DE DUAS SEMANAS. POR ORA, A VERSÃO DADA PELO PACIENTE SE ENCONTRA ISOLADA NOS AUTOS, DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO. DA ANÁLISE DAS GRAVAÇÕES DA CÂMERA INDIVIDUAL CORPORAL DE UM DOS POLICIAIS MILITARES, NÃO SE PODE AFIRMAR QUE HOUVE ENCENAÇÃO PARA LEGITIMAR A PRISÃO. RESULTA DAÍ A NECESSIDADE DE AGUARDAR-SE A INSTRUÇÃO CRIMINAL PARA VIABILIZAR A CONCLUSÃO SOBRE OS PORMENORES DA OCORRÊNCIA, OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA” (e-doc. 172).



    4. Em 7.7.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina no julgamento do Habeas Corpus n. 5025262-86.2021.8.24.0000/SC, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 679.364/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual a defesa requereu medida liminar e “ao final conceder a ordem do Habeas Corpus em favor de RAFAEL SILVA DOS SANTOS, a fim de que se tranque a ação penal decorrente da ilegalidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão sem a existência de mandado, com a consequente absolvição do paciente” (fls. 3-17, vol. 1).



    Em 9.7.2021, a liminar foi indeferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 188).



    Em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus (e-doc. 195).



    Em 18.8.2021, em decisão monocrática, o Relator “acolh[eu] os embargos de declaração, para sanar omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento” (e-doc. 207).



    Em 14.9.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DADO PELO RÉU E BUSCA FILMADOS EM CÂMERAS POLICIAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO CONSENTIMENTO QUE NÃO ENCONTRA AMPARO NAS EVIDÊNCIAS JUNTADAS AOS AUTOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FLAGRANTE POR AUSÊNCIA DE ‘AVISO DE MIRANDA’: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)



    2. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. Precedentes desta Corte.



    3. Em recente decisão, a Colenda Sexta Turma deste Tribunal proclamou, nos autos do HC 598.051, da relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sessão de 02/03/2021 (....) que os agentes policiais, caso precisem entrar em uma residência para investigar a ocorrência de crime e não tenham mandado judicial, devem registrar a autorização do morador em vídeo e áudio, como forma de não deixar dúvidas sobre o seu consentimento. A permissão para o ingresso dos policiais no imóvel também deve ser registrada, sempre que possível, por escrito. E apresentou as seguintes conclusões:



    a) Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.



    b) O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa, objetiva e concretamente, inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada.



    c) O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação.



    d) A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo, e preservada tal prova enquanto durar o processo.



    e) A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal dos agentes públicos que tenham realizado a diligência.



    4. No caso concreto, o consentimento para a busca domiciliar foi gravado em vídeo pela autoridade policial, assim como toda a diligência efetuada na residência supostamente ocupada pelo paciente, observando-se, assim, a mais recente orientação jurisprudencial desta Corte sobre o tema, na linha do HC 598.051 (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021), não havendo elementos que permitam concluir que tal anuência estaria viciada por ameaças e agressões sofridas no momento da abordagem, tanto mais quando o Tribunal de Justiça examinou o conteúdo das gravações da câmera individual de um dos policiais e entendeu não haver nelas indícios de ilegalidade.



    5. Inviável a análise, por esta Corte, da alegação defensiva de ausência do ‘Aviso de Miranda’ se ela não foi posta a prévia deliberação pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância.



    6. Não cabe a este Tribunal Superior deliberar sobre pedido de juntada aos autos da transcrição integral dos vídeos de gravações do flagrante efetuadas nas câmeras de policiais, se tal pleito não foi dirigido previamente às instâncias ordinárias e se a decisão de 1º grau que concedeu liberdade provisória ao paciente já continha determinação para que fosse juntada aos autos a filmagem da câmera policial.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento” (fls. 1-3, e-doc. 217).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “ao contrário do que escorreito pelo Superior Tribunal de Justiça, o consentimento, porquanto viciado, não pode deferir, por si só, licitude ao agir da autoridade que, sem mandado judicial, violou o domicílio do Paciente” (fl. 8, e-doc. 220).



    Acrescenta que “os policiais, sem qualquer convicção acerca da existência do crime, invadiram a residência do paciente e só então confirmaram o crime, localizando 11,5 gramas de droga em seu interior” (fl. 8, e-doc. 220).



    Aponta “a fragilidade da versão policial, na exata medida em que é pouco crível que alguém que esteja detido em poder de agentes policiais venha, ainda por força da intimidação situacional, a ter a discricionariedade quanto à permissão ou não do ingresso de policiais em seu domicílio” (fl. 8, e-doc. 220).



    Salienta que “conjecturas vagas sobre a eventual prática de tráfico de drogas e o comportamento suspeito do Paciente são indicativos de mera intuição dos policiais militares, a qual, desamparada de qualquer outro substrato concreto de investigação, não configura, por si só, justa causa a autorizar o ingresso no domicílio do Paciente sem determinação judicial, mesmo que com o seu ‘consentimento’” (fl. 12, e-doc. 220).



    Assevera que “a atuação policial foi abusiva e inconstitucional, por violação do domicílio do agente, porquanto movida pelo imaginário, mesmo confirmada posteriormente” (fl. 12, e-doc. 220).



    Este o pedido: 



    “Pelos motivos expostos, requer que o presente recurso seja conhecido e julgado procedente, reformando-se os acórdãos proferidos para que seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que se reconheça a ilegalidade das provas obtidas por meio de busca e apreensão, sem a existência de mandado judicial, na casa do Paciente, para determinar o trancamento da ação penal 5010308-72.2021.8.24.0020, em trâmite na 1ª. Vara Criminal da Comarca de Criciúma, SC” (fl. 12, e-doc. 220).



    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso e, se conhecido, o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 237).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. AUTORIZAÇÃO DO MORADOR. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 241).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, o reconhecimento da ilegalidade da busca e apreensão domiciliar, com a consequente determinação de trancamento da ação, ao argumento de que o consentimento do recorrente teria sido viciado.



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 679.364/SC, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e negou provimento ao agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, com citação do acórdão do Tribunal de origem e da decisão de primeira instância:



    “O agravo regimental é tempestivo.



    Em que pesem os judiciosos argumentos postos no agravo regimental, tenho que não tiveram o condão de abalar os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, nos seguintes termos: 



    O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. (…)



    Este é exatamente o caso dos autos, em que a presente impetração faz as vezes de recurso próprio.



    Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Da busca domiciliar



    O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010). 



    Nessa linha de raciocínio, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 



    O crime de tráfico de drogas na modalidade atribuída ao ora paciente (guardar ou ter em depósito) possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.



    Deve-se frisar, ainda, que ‘a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, estando, ausente, assim, nessas situações, justa causa para a medida.’ (HC 512.418/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019.) 



    Nesse sentido, entre outros, os seguintes precedentes: (…)



    A diretriz proclamada na Sexta Turma, ora reafirmada por este Relator, no sentido de que a gravação audiovisual e o registro escrito da autorização do morador, além de confirmarem a licitude da prova obtida, trarão proteção tanto para o residente quanto para os policiais – teve como base precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e de cortes estrangeiras, especialmente dos Estados Unidos, da França, Espanha e de Portugal. A tese em questão foi referendada no HC 628.371/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021. 



    No caso concreto, da leitura do Boletim de Ocorrência (e-STJ fls. 28/34) e do acórdão impugnado, é possível depreender que, diferentemente do que afirma a Defensoria, a autoridade policial não agiu em razão de denúncia anônima de que o paciente estaria praticando tráfico de drogas, mas, sim, em razão da localização de um veículo que constava como furtado e que era ocupado pelo paciente como passageiro. 



    De outro lado, também é fato que o consentimento para a busca domiciliar foi gravado em vídeo pela autoridade policial, assim como toda a diligência efetuada na residência supostamente ocupada pelo paciente, observando-se, assim, a mais recente orientação jurisprudencial desta Corte sobre o tema, na linha do HC 598.051 (Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 



    Isso posto, como bem ponderou o voto condutor do acórdão impugnado, não há, neste momento, elementos suficientes para concluir pela existência de coerção ilegal imposta pela autoridade policial. 



    Destaco, no ponto, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão: 



    Ao contrário do exposto pela impetrante, as provas até esse momento amealhadas ao processo, demonstram a existência do crime de tráfico de drogas e de ao menos indícios de autoria, eis que o paciente, perante a autoridade policial, confirmou a narcotraficância havia cerca de duas semanas (VÍDEO3/VÍDEO4 no Evento n. 1 do inquérito policial).



    Todavia, perante a Defensoria Pública, o paciente alegou que foi agredido por policiais militares no início da abordagem, o que fez se sentir ameaçado. Argumentou ainda que o entorpecente e demais objetos apreendidos não lhe pertenciam, e foram encontrados em residência que não a que ocupava.



    Por ora, a versão dada pelo paciente se encontra isolada nos autos, desprovida de sustentação. Da análise das gravações da câmera individual corporal de um dos policiais militares (Evento n. 31 do inquérito policial), não se pode afirmar que houve encenação para legitimar a prisão. Resulta daí a necessidade de aguardar-se a instrução criminal para viabilizar a conclusão sobre os pormenores da ocorrência, observado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.



    Insta salientar que a concessão de habeas corpus para trancamento da ação penal por falta de justa causa somente é justificada quando a ilegalidade é demonstrada de plano, donde sobressai facilmente o reconhecimento de existir imputação de fato atípico ou a ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação. (e-STJ fls. 375/376 – negritei). 



    Diante desse quadro, não é possível constatar, nessa fase preliminar do processo e diante das evidências juntadas aos autos, ilegalidade na busca domiciliar efetuada e tampouco vício no consentimento dado pelo paciente para a diligência. 



    Importante observar, também, que a irresignação da diligente Defensoria Pública foi posta em momento no qual não havia, ainda, sido oferecida resposta à acusação, ocasião em que o magistrado de 1º grau certamente poderá avaliar melhor a situação, sobretudo tendo em conta que, de acordo com a defesa, novas filmagens da diligência teriam sido juntadas após a soltura do paciente pelo Juízo plantonista.



    Por fim, verifico que a alegação da defesa referente à ausência do ‘aviso de Miranda’ que, no seu entender, poderia garantir ao paciente o direito de não consentir com a busca efetuada, constitui tese que não foi posta a prévia apreciação pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza seu conhecimento por esta Corte, neste momento do processo, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, com amparo no art. 34, XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. (e-STJ fls. 419/425) 



    A tais fundamentos devem ser acrescidos aqueles por mim utilizados para acolher os embargos de declaração da defesa, sanando omissão, sem alteração do resultado do julgamento. São eles: 



    Quanto ao pleito de que seja determinada a juntada aos autos, no 1º grau de jurisdição, da transcrição integral dos vídeos contidos nos eventos 1, 9 e 31 do Inquérito Policial, não consta que tal pedido tenha sido dirigido ao Tribunal de Justiça no habeas corpus ali impetrado (…)



    Tampouco consta que tenha sido efetuada a solicitação ao Juízo de 1º grau, o que, de per si, impede que esta Corte delibere sobre o tema, sob pena de indevida supressão de instância.



    De mais a mais, a decisão de 1º grau que homologou a prisão em flagrante do paciente e lhe concedeu liberdade provisória (vista às e-STJ fls. 76/81), datada de 1º/04/2021, já contém determinação para que seja juntada aos autos a filmagem da câmera policial, como se vê do seguinte excerto da decisão que transcrevo: 



    Oficie-se à Autoridade Policial e o Comando da Polícia Militar para juntar, no prazo de 5 dias, as filmagens da câmera policial referente à abordagem.



    Com a juntada das informações, do exame de corpo de delito e da filmagem da câmera policial, notifique-se a Promotoria de Justiça responsável pelo controle externo da atividade policial, para apuração dos fatos e adoção das providências cabíveis, tendo em vista que o conduzido afirmou que teria sido agredido pelos Policiais Militares no momento da abordagem. 



    É de se presumir que a ordem se referia à totalidade das filmagens. Se tal ordem foi descumprida, ainda que em parte, cabe ao magistrado de 1º grau de grau deliberar sobre eventual descumprimento e tomar as medidas necessárias para que seu comando judicial seja devidamente obedecido.



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, para sanar omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento. (e-STJ fls. 441/442) 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. É como voto” (fls. 6-15, e-doc. 218). 



    Esse acórdão harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, reafirmou jurisprudência no sentido de que “a Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo”:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    O crime de tráfico é permanente. A busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Para afastar as decisões das instâncias anteriores, seria necessário revolver o conjunto fático-probatório, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONCURSO MATERIAL ENTRE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que houve razões suficientes para a entrada dos agentes policiais e o ingresso no local foi franqueado pelo Paciente. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. (...) 6. O registro de que houve a apreensão de arma de fogo, de acentuada quantidade de entorpecente (5.425g de maconha e 1.266g de cocaína) e de petrechos ligados ao comércio da droga destoa de quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias às quais a minorante em questão é vocacionada. 7. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Inexistência de ilegalidade. Precedentes. 8. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 192.110-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV – A jurisprudência do Supre